Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0048409-93.2014.8.07.0018 APELANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OMEZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAUJO MALCOTTI, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, FABIO SIMAO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível – PJE – 15/4/2025 a 25/4/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora